Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-95.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704540-95.2021.8.07.0017 APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 25 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foi informada a revogação, em 13.9.2023, dos poderes concedidos à única advogada constituída pelo apelado Condomínio Parque Riacho 25 (procuração Id. 52959515, revogação Id. 54431735). Transcorreu in albis o prazo previsto no art. 111 do Código de Processo Civil, para que constituísse novo procurador. Nos termos do art. 76 do CPC, determino a suspensão do processo e a intimação pessoal do Apelado, para que regularize a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora